Tribunal: TJPA
Processo: 0825912-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825912-37.2021.8.14.0301

APELANTE: DACI GALVAO DE LIMA MARQUEZINI, MARQUEZINI COMÉRCIO VAREJISTA DE CÓSMETICOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0825912-37.2021.8.14.0301

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
MARQUEZINI COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA e DACI GALVÃO DE LIMA MARQUEZINI

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marquezini Comércio Varejista de Cosméticos Ltda. e Daci Galvão de Lima Marquezini contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, movida em face do Banco Bradesco S.A. Os apelantes alegaram abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente a capitalização de juros e a imposição de taxas superiores à média de mercado, pleiteando a revisão dos contratos e a declaração de nulidade das cláusulas tidas como abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pessoa jurídica e instituição financeira; (ii) estabelecer se os encargos financeiros pactuados nos contratos bancários configuram abusividade apta a justificar sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre pessoa jurídica com finalidade empresarial e instituição financeira, para obtenção de capital de giro, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios é afastada quando as taxas contratadas não superam uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS.

A capitalização de juros
é válida a cobrança de juros capitalizados em contratos bancários firmados a partir da Medida Provisória 2.170-36/2001

A revisão judicial de contratos exige a comprovação de desequilíbrio superveniente ou onerosidade excessiva, o que não se verifica quando o inadimplemento decorre do uso regular da verba para fins empresariais, sem demonstração de vício de consentimento ou evento imprevisível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação contratual entre instituição financeira e pessoa jurídica destinada à obtenção de capital de giro não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

As taxas de juros pactuadas não são abusivas quando não excedem em uma vez e meia a média de mercado para operações similares.

A revisão contratual somente é admitida quando demonstrado desequilíbrio contratual superveniente ou cláusula abusiva, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 421-A, III; Medida Provisória 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.09.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARQUEZINI COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS LTDA. e DACI GALVÃO DE LIMA MARQUEZINI, contra sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

Na exordial, a parte autora alegou que firmou contratos de crédito com o banco requerido, com limites de R$198.000,00 e R$500.000,00 em 2018, cujos encargos sempre foram adimplidos. Entretanto, após o pagamento de R$353.924,72, foi compelida a renegociar a dívida em R$602.000,00, totalizando uma obrigação de R$1.051.174,67. Sustenta que tal valor resulta de práticas abusivas, incluindo capitalização de juros e imposição de taxas muito acima da média de mercado, em violação aos princípios da Lei nº 14.181/2021 sobre prevenção e tratamento do superendividamento.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, reconhecendo a licitude dos contratos celebrados, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

Nas razões recursais, os apelantes argumentam inicialmente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com inversão do ônus da prova. Alegam abusividade das taxas de juros aplicadas, superiores àquelas fixadas pelo Banco Central, capitalização indevida de juros vedada pela Súmula 121 do STF, e existência de onerosidade excessiva, inclusive apontada em laudo pericial acostado aos autos. Destacam precedentes jurisprudenciais que reforçam suas teses e requerem a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, limitação dos juros remuneratórios à média do Bacen, exclusão da capitalização e repetição do indébito.

Por fim, requer o provimento

do recurso para reformar a sentença, com a nulidade das cláusulas abusivas, revisão dos encargos financeiros e limitação das taxas de juros à média de mercado; e a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários recursais.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 20977220.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia
à análise da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento e repetição de indébito, ajuizada por MARQUEZINI COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS LTDA e DACI GALVÃO DE LIMA MARQUEZINI em face de BANCO BRADESCO S.A.

Como bem salientado na sentença recorrida, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre instituições financeiras e pessoas jurídicas com fins empresariais. Nesse sentido,
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.
2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.
4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

No caso concreto, a contratação impugnada refere-se à obtenção de crédito bancário voltado ao capital de giro da empresa recorrente, instrumento típico de fomento à atividade empresarial. Justamente por isso, não se pode conceber a recorrente como destinatária final dos serviços bancários, sendo inviável a qualificação da relação jurídica como de consumo. A destinação negocial da verba impede a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da orientação consolidada do STJ.

Assim, corretamente afastou o juízo a quo a incidência do CDC, rejeitando, por consequência, a inversão do ônus da prova.

A tese de abusividade dos juros remuneratórios não prospera. Os contratos firmados entre as partes (em especial os de capital de giro e o instrumento de confissão de dívida) foram expressamente pactuados com taxa previamente estabelecida, de modo a afastar qualquer vício de consentimento.

Foram pactuados juros remuneratórios na casa de 1,94 ao mês e 25,93% ao ano (ID. 20977119 – contrato n. 011.747.877), e 1,97 ao mês e 26,38% ao ano (ID. 20977118 – contrato n. 011.786.933), os quais estariam acima da média praticada pelo mercado financeiro, logo, abusivos. Em consulta ao site do Banco Central, denota-se que a taxa média estipulada aos juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira no período da operação, seriam de aproximadamente 1,67% ao mês e de 21,93% ao ano, e 1,57% ao mês e de 20,55% ao ano, respectivamente.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados.

Acrescente-se que, quanto à capitalização dos juros, trata-se de prática aceita quando expressamente pactuada, a qual é válida a cobrança de juros capitalizados em contratos bancários firmados a partir da Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que previsto no contrato.

Acerca da possibilidade de revisão do contrato, destaco o texto do Código Civil:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

A revisão judicial dos contratos, embora admitida pelo ordenamento, exige a comprovação de desequilíbrio contratual superveniente, o que não se verificou nos autos. A alegação genérica de “superendividamento” não se mostra suficiente.

Destaco os julgamentos deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO: LEGALIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ. TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM.
ÍNDICE DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002159-26.2010.8.14.0008 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/02/2017)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Neuza Melo Pereira contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de revisão de contrato de financiamento c/c obrigação de fazer e pedido de tutela específica antecipada, movida contra Banco Digio S.A. e Banco Bradesco S.A. A autora, aposentada por invalidez, alegou a cobrança de juros abusivos de 14,68% ao mês, acima da média de mercado de 7% ao mês, resultando em um saldo devedor elevado. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, a inversão do ônus da prova e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau rejeitou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicados no contrato de financiamento; (ii) estabelecer se há fundamento para a revisão contratual e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legislação consumerista protege o consumidor contra cláusulas abusivas, inclusive no que tange à fixação de juros remuneratórios excessivos.

2.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) não se aplica às operações realizadas por instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF.

3.

Os juros remuneratórios podem ser considerados abusivos apenas quando demonstrada excessiva onerosidade ao consumidor, o que não ocorre quando estão dentro dos limites da taxa média de mercado, conforme Súmula 382 do STJ.

4.

O contrato analisado previa taxa de juros de 11,9% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações similares era de 13,65% ao mês, o que afasta a alegação de abusividade.

5.

A revisão contratual somente é admitida quando os juros ultrapassam expressivamente a média do mercado, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6.

Não há comprovação de que a taxa de juros aplicada tenha gerado prejuízo desproporcional à autora, inviabilizando a revisão contratual e o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias somente é possível quando demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, mediante comprovação de que excedem expressivamente a média do mercado.

2.

A estipulação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

3.

A ausência de prova concreta de excessiva onerosidade impede a revisão contratual e a indenização por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; Decreto nº 22.626/33; Súmulas 296 e 382 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296 e 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJPA, Apelação Cível nº 3224655, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 09.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0024598-70.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Maciel, j. 22.03.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809198-36.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

Conforme asseverado na sentença de origem, “não foi indicado qualquer vício de consentimento nem evento superveniente que tivesse afetado a higidez da contratação”. Os elementos dos autos revelam tão somente a inadimplência da parte autora, fato que, por si só, não autoriza a revisão do pacto.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela manutenção da decisão
a quo
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025